Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703354-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IGOR RAFAEL MENDES ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A compreensão do instituto do crime continuado, levando em consideração as elementares constantes do artigo 71, do Código Penal, destaca ser necessário que o delito continuado se traduza numa única ação típica, e os atos sucessivos do autor sejam tão somente graus progressivos da realização do conteúdo injusto do crime anterior, o que não ocorreu na espécie, de roubos a vítimas e locais diversos, praticados um dia após o outro. 2. Recurso não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando a presença dos requisitos legais necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Desse modo, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 71 do Código Penal e, verificando a existência de mera reiteração criminosa, não merece ser acolhido o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos apontados pela defesa” (ID Num. 24450733 - Pág. 6), e infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017